Tribunal: TJBA
Processo: 8118091-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8118091-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP e outros

Advogado(s): FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA DA GLORIA REIS COSTA SILVA

Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. DISCUSSÃO SOBRE A LIMITAÇÃO DE TAXA DE JUROS. COBRANÇA REALIZADA ATRAVÉS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À COELBA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível
pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — Coelba, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a limitação da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo firmado entre a autora e a CREFAZ – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte LTDA. 2. A questão em discussão consiste em definir se a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — Coelba — possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute revisão de contrato de empréstimo não consignado firmado entre a autora e a instituição financeira CREFAZ, cuja cobrança das parcelas ocorre por meio das faturas de energia elétrica.

3. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida in status
assertionis
, considerando as alegações constantes da petição inicial, sem aferição prévia do mérito. 4. Em que pese a cobrança das parcelas do empréstimo seja efetuada por meio das faturas de energia elétrica emitidas pela Coelba, a relação jurídica objeto da lide
diz respeito a contrato bancário
firmad
o
entre a autora e a CREFAZ, não havendo qualquer participação da concessionária na estipulação das cláusulas contratuais ou na definição da taxa de juros pactuada.
Tendo isso em vista, a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo que seja responsável pela cobrança das parcelas.
5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8118091-60.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
-
COELBA

e Apelad
a

MARIA DA GLORIA REIS COSTA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07